Tribunal: TJES
Processo: 0001371-20.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001371-20.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. REALIZADA COM CORREÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. HAvendo provas suficientes de autoria e materialidade, a condenação resta mantida.

2. Tendo o juízo negativado somente os antecedentes e exasperado a pena base em quantidade razoável, não há motivos para reforma.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001371-20.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ EVANGELISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO DASSIE MOREIRA - ES24268

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Jose Luiz Evangelista em face da sentença de fls. 65/66v°, proferida pelo Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo-ES, a qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime descrito no art. 147,
caput
, do Código Penal (duas vezes), à pena de 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões de fls.75/79, o Recorrente requereu sua absolvição por alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu mínimo legal, bem como a fixação de honorários advocatícios.

Extrai-se da denúncia que:

(...) no dia 07 de agosto de 2021, por volta das 20h50min, no município de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe prometeu causar mal injusto e grave à sua companheira, Cleidinete Silva dos Santos, ameaçando-a de morte, conforme BU de fls. 04/09 e declaração de fls. 10. Aflora dos autos que na data acima referida a vítima pôs fim ao relacionamento amoroso que mantinha com o denunciado e este inconformado a ameaçou dizendo: “se você não voltar pra mim não vai ficar com mais ninguém, porque eu vou te matar”. Não satisfeito, no mesmo dia, por volta das 22h00min o denunciado retornou a residência do casal e encontrando as portas e janelas fechadas as arrombou, quebrou alguns objetos e ameaçou novamente a vítima com uma faca, momento em que a vítima saiu de casa buscando socorro na casa de sua vizinha, Fernanda Lopes Coelho, onde pernoitou.(...)

Materialidade e autoria comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 05/10, bem como pelos depoimentos prestados.

Em conformidade com o depoimento da vítima, aduzindo que o dia dos fatos o casal havia brigado e por esse motivo romperam o relacionamento, tendo o réu a ameaçado de morte por não aceitar o término. No mesmo dia, mais tarde, o acusado retornou a sua casa, arrombou a porta e adentrou a sua residência, e a ameaçou novamente, estando munido de uma faca, assim, saiu correndo para não acontecer nada grave.

O Policial Militar José Luiz Evangelista, ao registrar a ocorrência, apresentou a seguinte versão dos fatos:

POR VOLTA DAS 22:001-1,
POR DETERMINAÇÃO DO COPOM
DESLOQUEI AO LOCAL CITADO PARA ATENDER AMEAÇA CONTRA MULHER, SENDO QUE
JÁ HAVIA SIDO ATENDIDO UMA OCORRÊNCIA NO MESMO LOCAL E MESMA SOLICITANTE
NESTA DATA POR VOLTA DAS 20:501-1, CONFORME BU 45590347. FOI FEITO CONTATO COM CLEIDINETE SILVA DOS SANTOS, A QUAL
ESTAVA ABRIGADA NA RESIDENCIA DE FERNANDA LOPES COELHO
, QUE RELATOU QUE PERMANECEU EM SUA RESIDENCIA MESMO APÓS ORIENTAÇÃO P,ARA PERNOITAR NA CASA DE ALGUM PARENTE OU AMIGO A FIM DE RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE. CLEIDINETE INFORMOU QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA COM AS PORTAS E JANELAS FECHADAS, E QUE JOSE LUIZ EVANGELISTA ARROMBOU UMA JANELA DA CASA E ENTROU EM SEU INTERIOR, QUE
QUEBROU ALGUNS OBJETOS E UMA TELEVISÃO (FOTOS ANEXAS)
, E QUE DE POSSE DE UMA FACA A AMEAÇOU NOVAMENTE DE MORTE, MOMENTO QUE CLEIDINETE PULOU PELA JANELA ARROMBADA POR JOSE E CONSEGUIU FUGIR, QUE JOSE FOI IMPEDIDO POR VIZINHOS E AMIGOS DE SEGUI-LA,
SENDO QUE JOSE LUIZ ADENTROU EM UM CAFEZAL
PRÓXIMO E TOMOU DESTINO IGNORADO, SEGUNDO RELATOS DE POPULARES
.
FORAM REALIZADAS BUSCAS NA
TENTATIVA DE LOCALIZAR JOSE LUIZ, PORÉM NÃO FOI OBTIDO ÊXITO DEVIDO LOCAL MUITO ESCURO, VEGETAÇÃO ALTA
E LOCAL AMPLO
. CLEIDINETE FOI ORIENTADA NOVAMENTE A PERNOITAR NA CASA DE ALGUM PARENTE OU AMIGO PARA RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE, SENDO QUE FOI ENCAMINHADA ATÉ A RESIDENCIA DE FERNANDA LOPES COELHO, SENDO ORIENTADA A RETORNAR CONTATO 190 CASO JULGASSE NECESSÁRIO, A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS. CONFECCIONADO BU PARA PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER

Como bem destacado pelo Juízo sentenciante, "Tais fatos, somados aos antecedentes do requerido, o qual ostenta condenação com trânsito em julgado nos autos de n.° 0015219-87.2012.8.08.0049 e 0000132-52.2016.8.08.0049,
por crime específico ao presente
,
ostentar outra ação penal em curso por crime de igual natureza
(0000229-44.2022.8.08.0016), além de outra ação por crime patrimonial (0001623-26.2018.8.08.0049), permitem, à luz do art. 239 do CPP, lastrear decreto condenatório, na esteira do entendimento do TJES (APL 0000246-03.2011808.0037)".

Logo, não há como se acolher a tese de absolvição.

Quanto à dosimetria, vejo que na primeira fase o Juízo negativou os antecedentes e elevou a pena base em 18 (dezoito) dias para cada crime.

Na segunda fase, apuradas duas agravantes (art. 61, I, e II, f do CP), as penas foram elevadas para 2 (dois) meses e 8 (oito) dias de detenção.

Na terceira fase, não foram identificadas causas de diminuição ou aumento de diminuição.

No somatório de penas, o período apurado foi de 4 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, sem nenhum motivo para reforma.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão da atuação do advogado dativo, mantendo o parâmetro observado por essa Câmara para fixação com base em apuração equitativa, fixo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para remuneração de sua atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.